Tribunal: TCU
Processo: 012.995/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com vistas a avaliar a suficiência, a qualidade e a transparência dos sistemas de monitoramento e avaliação (M&A) da previdência social brasileira em relação a parâmetros adotados internacionalmente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria operacional com vistas a avaliar a suficiência, qualidade e transparência dos sistemas de monitoramento e avaliação (M&A) da previdência social brasileira, relativamente a parâmetros adotados internacionalmente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com o Ministério da Economia, com o Ministério da Defesa e com o Ministério da Cidadania, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que avalie a conveniência e oportunidade de formalizar e implementar rotinas de monitoramento ou avaliação da duração dos benefícios previdenciários, incluindo o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores (RPPS) da União, o regime de inatividade dos militares das Forças Armadas e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), e dar transparência ao resultado; 9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com o Ministério da Economia e com o Ministério da Defesa, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que avaliem a conveniência e oportunidade de: 9.2.1. formalizar e implementar rotinas de monitoramento ou avaliação periódica do desempenho do sistema previdenciário quanto ao indicador de equidade (em especial seus efeitos sobre a desigualdade e a transferência de renda), contemplando o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores (RPPS) da União e o regime de inatividade dos militares das Forças Armadas, dando transparência ao resultado; 9.2.2. estabelecer e dar transparência aos objetivos, indicadores e metas para o regime de inatividade dos militares das Forças Armadas; 9.3. recomendar ao Ministério da Cidadania em conjunto com o Ministério da Economia e com apoio da Casa Civil, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que avalie a conveniência e oportunidade de: 9.3.1. aperfeiçoar os parâmetros que identificam o público-alvo do Benefício de Prestação Continuada (BPC), em especial relacionados aos programas sociais, como os de pobreza e de família; 9.3.2. formalizar e implementar rotinas de monitoramento ou avaliação da cobertura do Beneficio de Prestação Continuada (BPC), e dar transparência ao resultado; 9.4. recomendar ao Ministério da Economia, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que avalie a conveniência e oportunidade de formalizar e implementar rotinas de monitoramento ou avaliação periódica da cobertura do Regime de Previdência Complementar, dando transparência a essas informações; 9.5. determinar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Cidadania que apresentem, no prazo de cento e oitenta dias, plano de ação a este Tribunal, definindo prazos, responsáveis e medidas a serem implementadas para atender às recomendações dos itens acima, no que couber, ou a justificativa para não adotá-las, se for o caso; 9.6. dar ciência desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Cidadania, à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal e à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.